Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INEXIGIBILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. Após a edição da Lei n.o 11.386/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema INFOJUD, não havendo a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor.
3. Diante da inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.